Tribunal: TJMT
Processo: 1001411-15.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001411-15.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
JOSÉ COSTA LEITE
AGRAVADO(S):
MARCOS PEREIRA e EDMILSON LEOCÁDIO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ COSTA LEITE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Marcos Terêncio Agostinho Pires, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de Veículo no 1000616-38.2022.8.11.0055, ajuizada em face de MARCOS PEREIRA e EDMILSON LEOCÁDIO DA SILVA, que indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo FIAT/STRADA FIRE CE FLEX, Placa NPL 0799, Renavam 00166162370, cor prata, Ano/Modelo 2010, Chassi 9BD27833MA7178201, “ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida” (sic).
O agravante alega que é proprietário do referido veículo e que após publicação e rede social, na intenção de vender o veículo, fechou negócio com o primeiro agravado, Marcos Pereira, pelo valor de R$ 33.000,00.
Ressalta que esse agravado efetuou o depósito do cheque no 000010, emitido por João Batista Coelho Junior, Cooperativa de Crédito Sicoob de São José/SC, depositado na agência de Rolim de Moura/RO no dia 21 de janeiro de 2022.
Afirma que com o depósito, efetuou a entrega da procuração pública e do veículo ao adquirente, contudo, no dia 24 de janeiro de 2022, o cheque foi devolvido pelo motivo 22 e após tentativa de contato, o recorrido bloqueou o número do aagravante.
Aduz que após se dirigir à DEPOL, no dia 25/01/2022, foi constatada a instauração do processo de transferência junto ao Detran para a pessoa de Edmilson Leocádio da Silva, segundo agravado.
Entende que foi vítima de fraude quando da realização do negócio jurídico.
Diz que pretende, com a busca e apreensão, “resguardar o bem acima descrito, que corre sério risco de perecimento, deterioração e/ou desaparecimento” (sic).
Registra que o veículo pode facilmente ser desmontado e efetivada a venda de suas peças, “ou até mesmo ser empregado em alguma propriedade rural ausente de fiscalização, o que traria um prejuízo de grande monta ao Agravante, uma vez que possivelmente nunca mais terá acesso ao veículo” (sic).
Salienta que, “conforme narrado na peça inicial, o Agravante ajuizou a presente demanda para fins de resguardar direito real sob o bem móvel, haja vista que se encontra em posse de um terceiro cuja índole é desconhecida, bem como, que pode estar agindo em conjunto com o suspeito de praticar o golpe ao Agravante” (sic).
Com base nos pressupostos legais, o agravante pugna pela concessão da medida liminar para ser determinada a busca e apreensão do veículo acima identificado, nomeando-o como depositário do bem ou que seja o bem retido por depositário judicial.
Requer, ainda, a gratuidade da justiça.
É o relatório.
Decido.
Conforme certidão de Id. 116748982, o agravante possui justiça gratuita deferida pelo togado de primeiro grau. Sendo assim, não há que se falar em cobrança do preparo recursal.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Tem-se que o ponto crucial do recurso, neste momento de cognição não exauriente, é avaliar se há indicativos ou não quanto ao direito de busca e apreensão do veículo, objeto de negócio jurídico.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.
Observa-se que os autos de origem foram manejados sob o argumento de que o requerido, ora primeiro agravado, agiu de má-fé, ao comprar o veículo do agravante com cheque que foi devolvido em razão de “divergência de assinatura” (alínea 22) e, depois disso “vendeu” o bem para o segundo agravado, indivíduo desconhecido.
Eis o teor da decisão agravada:
“(...) Inicialmente, a despeito do pedido genérico de busca e apreensão, verifica-se que o autor na verdade pleiteia a rescisão do contrato com a apreensão do bem. Assim, proceda-se a secretaria a retificação da autuação alterando-se a classe processual visto que o presente feito será recebido pelo procedimento comum ante os pedidos de rescisão contratual.
(...)
A tutela de urgência será deferida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.
Observe-se que os documentos trazidos com a inicial não conjugam os elementos de prova inequívoca e verossimilhança, pois aquela há de ser suficiente para emprestar verossimilhança à alegação contida na inicial, que constitui causa de pedir.
Se a prova não bastar para conferir aparência de verdade à alegação sobre a qual se funda o pedido, não há como se deferir a antecipação do direito material pretendida na inicial.
Na espécie, em que pese os relevantes fundamentos apresentados pelo autor acerca da não efetivação da transferência via depósito de cheque, reputo que o pedido de antecipação de tutela de busca e apreensão do veículo, nesta fase preliminar, não deve ser deferido visto que apesar da inadimplência do primeiro requerido, o autor não trouxe nenhum elemento de que o segundo requerido tenha relação com dolo e a fraude na operação não efetivada ou quanto à inadimplência do primeiro requerido, não havendo qualquer indicativo de que aquele tenha participado da primeira relação de compra e venda do veículo.
Assim e sendo certo que o negócio já se concretizou com a entrega do bem e da procuração para transferência devidamente assinada pelo autor ao primeiro requerido, e que em tese já efetuou a venda do bem ao segundo requerido conforme abertura de processo de transferência junto ao Detran/MT, momento em que a posse do bem ao comprador mantem-se legítima até a rescisão do contrato ou sua anulação, situação que se alteraria com um eventual julgamento procedente do mérito, que, contudo, não se discute nesse momento processual, uma vez que a tutela pretendida reveste-se de caráter satisfativo qual seja a imediata anulação da venda já realizada e retorno das partes ao “status quo”.
Há de se ressaltar ainda que não há comprovação verossímil da alegada fraude como afirma o requerente, o que torna prematura qualquer conclusão acerca da validade da venda já realizada e inadimplida.
Diante do exposto, indefiro o pedido liminar de busca e apreensão, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida (...).” (Id. 116722491).
Pois bem. Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
“Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Em que pese o esforço do agravante, ao menos por ora, não há nada que convença da probabilidade do direito invocado, ou mesmo, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Com efeito, a controvérsia gira em torno de negócio envolvendo um veículo que supostamente foi adquirido por meio de fraude, pois a parte agravante alega não ter sido adimplido pelo primeiro agravado.
Pode-se assegurar que a situação exige melhor exame para que seja autorizada a busca e apreensão do bem, sobretudo porque em demandas como esta, é nítida a necessidade de dilação probatória e o exercício do contraditório pela parte demandada, especialmente porque não há indicativos veementes acerca da fraude, ou seja, no momento não tem como fazer valer a palavra unilateral do agravante, inclusive porque sem amparo em documentos comprobatórios do alegado.
Desta forma, vislumbrando a ausência dos requisitos inerentes à tutela de urgência, entendo como imprescindível que se aguarde o contraditório, quando, diante de outros elementos que porventura venham aos autos, a Câmara poderá decidir com certeza e segurança sobre o direito questionado.
Assim, ao menos neste instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora